Tribunal: TJPA
Processo: 0803738-73.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803738-73.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SCOL SERVICOS E OBRAS S/S LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO EM PRIMEIRO GRAU E REFORMA PARCIAL EM RECURSO DE APELAÇÃO PELA 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PROVA PERICIAL NEGADO. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE COM BASE NA PROVA DOCUMENTAL. FACULDADE DO JUIZ AUTORIZADA PELO CPC. PEDIDO DE REFORMA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ACOLHIDO PARA ADEQUAR A NOVA SISTEMÁTICA DO ART. 85, § 3º E 5º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O recorrente alega cerceamento de defesa porque teria pedido a produção de prova pericial e Juiz de primeiro grau julgou antecipadamente a lide. Não há configuração de cerceamento de defesa se o Juiz considerou a produção de provas suficientes para formar seu convencimento. Julgamento antecipado da lide é faculdade do Juiz, sendo uma medida de celeridade processual Julgamento antecipado devidamente anunciado no despacho saneador. Poderes concedidos ao juiz pela Lei Processual, sentença mantida neste ponto.

O segundo argumento proposto é acerca da fixação de honorários advocatícios que ocorreu no percentual de 10%, devendo ser adequada para os termos do art. 85, § 3º 3 5§º do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 17 de outubro de 2022.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação movido pelo ESTADO DO PARÁ- SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES – SETRAN, em Ação Ordinária de Cobrança interposta por SCOL SERVIÇOS E OBRAS – SS LTDA, que tramitou pela 1ª Vara da fazenda da Capital,
Processo nº 0803738-73.2017.8.14.0301, sendo julgada procedente a ação.

A empresa autora ingressou com ação alegando a inadimplência do Estado, relatando que foi contratada para executar quatro (04) obras, conforme enumera
na exordial, sendo que todas foram regularmente concluídas, com atestado de recebimento pelo engenheiro CÉSAR SÉRGIO NASCIMENTO DA SILVA, Diretor de Transportes Hidroviário da Diretoria de Transportes Hidroviário da SETRAN.

Na primeira obra, foram executados os serviços de recuperação geral do
flutuante da SETRAN, que se encontra na Estação Hidroviária Metropolitana, no período de 23-08-2010 a 23.09.2010, contratados através do Contrato AJUR No 050/2010, cujo valor original foi de R$ 312.757,31 ( trezentos e doze mil setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos), tendo sido pagos, R$ 238.453,12 ( duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e doze centavos), restando a pagar, o valor de R$ 74.304,19 ( setenta e quatro mil trezentos e quatro reais e dezenove centavos), que corrigidos remontam a R$ 187.138,09 ( cento e oitenta e sete mil cento e trinta e oito reais e nove centavos), consoante docs, acostados a inicial.

Na segunda contratação foram executados serviços de reparos mecânicos em 24
flutuantes e 2 treliças ( ambos metálicos), assim como a construção de seis treliças metálicas, incluindo pintura com uma demão e transportes flutuantes e treliças, no vão central das pontes do Acará e Moju Alça, para proteger os pilares de concreto armado da BB e BE, no rio Acará e Moju, no período de 15.09.2010 a 14.11.2010, contratados através do Contrato AJUR No 068/2010, cujo valor original foi de R$ 728.418,09 (setecentos e vinte e oito mil, quatrocentos e dezoito reais e nove centavos), sem nenhum valor pago, e que corrigido monetariamente, alcança o montante de R$ 1.836.940,11 consoante docs acostados a inicial.

Na
terceira contratação
foram

executados

os

serviços

de

recuperação
emergencial do Pontão ( flutuante metálico) da SETRAN, que se encontra na Estação Hidroviária Metropolitana, no período de 24.11.2010 a 09.12.2010, contratados através do Contrato AJUR No 119/2010, cujo valor original foi de R$ 360.957,30 ( trezentos e sessenta mil, novecentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos), sem nenhum valor pago, e que corrigido monetariamente, alcança o montante de R$ 909.024,29 ( novecentos e nove mil e vinte e quatro reais e vinte e nove centavos).

Na quarta contratação foram executados os serviços de recuperação emergencial
nos flutuantes metálicos que protegem os pilares centrais da ponte do rio Guamá, na Alça Viária, contratados através do Contrato AJUR No 118/2010, no período de 24.11.2010 a 09.12.2010, cujo valor original foi de R$ 1.961.564,73, tendo sido pagos R$ 850.000,00, restando um valor de R$ 1.111.564,73, que corrigidos alcançam um montante de R$ 4.939.947,15.

Relata que não compreende a causa
da inadimplência do Estado, considerando que todas as obras foram regularmente contratadas e autorizadas com as dotações orçamentárias pertinentes, inclusive alegando que cumpriu sua parte dos contratos, quando apresentava suas faturas, na forma da Cláusula VIII- 8.8 da avença, alegando que o Réu não cumpriu o estipulado no item 8.10 da Cláusula VIII, que estabelece que o pagamento da fatura seria feito através de depósito em conta no Banpará aberta pela empresa contratada, em trinta (30) dias corridos após a medição dos serviços.

Discorre sobre os fundamentos jurídicos que justificam a
propositura da presente ação, concluindo que houve violação do princípio da boa fé por parte do Estado que não pode se beneficiar do serviço contratado sem o respectivo pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito. Requer a procedência da ação para efetuar o pagamento dos valores devidos.

O Estado do Pará apresentou contestação alegando preliminarmente a prescrição do direito, tendo em vista que os contratos ocorreram no ano de 2010 e a ação somente foi ajuizada em 2017. No mérito afirma que a dívida foi contraída nos exercícios anteriores e que não há orçamento para adimplir o pagamento.

Em despacho saneador às fls. 76, o juízo rejeitou a alegação de prescrição quinquenal, a forma do art. 4º, do Decreto nº 20.910/32, indeferiu a produção de novas provas eis que a matéria já se encontrava fartamente comprovada.

O Estado do Pará ingressou com recurso de Agravo de Instrumento nº 0809640-03.2018.814.0000 e a decisão do Juízo foi mantida pela 1ª Turma de Direito Público.

O Estado do Pará apresentou petição de fls. 49 oferecendo acordo no valor de R$ 400.000,00 a ser pago por meio de precatório, o que não foi aceito pela parte autora.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença pela procedência da ação nos seguintes termos:

“
Dispositivo.

Por estes fundamentos,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
para condenar a parte ré ao pagamento dos valores referentes aos contratos de empreitadas A.JUR n° 050/2010, 068/2010, 119/2010 e 118/2010, com juros e correção monetária desde o inadimplemento,
observando os seguintes parâmetros:

• Juros de mora de 0,5% ao mês, desde setembro/2009 até 30.06.2009 (MP n° 2.180-35/01; STJ - REsp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR). Após, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09; RE 870947);

• Correção monetária, desde setembro/2009, pelo INPC, até 30.06.2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI) e pelo IPCA-E a partir de julho/2009 (RE 870947).”

O Estado do Pará apresentou recurso de apelação alegando que não houve produção de provas suficientes para comprovação da realização das obras realizadas em exercícios anteriores.

O Estado do Pará ingressou com recurso de Apelação alegando violação ao contraditório e ausência de provas de que as obras foram realmente concluídas, requerendo o deferimento para realização de perícia. A reforma da condenação em honorários advocatícios que foi arbitrada em 10% sem observar o escalonamento do art. 85 §3º do CPC, sendo que a condenação supera o valor de 4 mil salários, com proveito econômico em torno de R$ 4.418.453,01.

Em contrarrazões a apelação o autor requereu a manutenção da sentença.

Vieram os autos conclusos por distribuição.

É o necessário relatório.

VOTO

DECIDO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao julgamento de mérito da ação.

Sustenta o requerente a necessidade de reforma da sentença porque houve cerceamento de defesa, precisamente quanto a produção de prova pericial requerida, o que alega tornar o julgado em
error in procedendo
.

Inicialmente insta salientar que não verifiquei erro no procedimento dos autos, embora haja discordância da parte recorrente que pretendia realizar prova pericial no intuito de averiguar o que foi realmente concluído das obras contratadas.

O juiz de primeiro grau proferiu despacho saneador e declarou que julgaria antecipadamente a lide em razão de que há nos autos provas documentais suficientes para apreciação do pedido. Desta decisão houve a interposição de recurso de Agravo de Instrumento (0809640-03.2018.814.0000), que tramitou pela 1ª Turma de Direito Público e manteve a decisão de primeiro grau.

O Juiz que conduziu a instrução processual entendeu pelo indeferimento de novas provas, considerando-as protelatórias ou inservíveis para o julgamento com amparo do Código de Processo Civil. Expôs claramente que as provas produzidas nos autos são suficientes para formar seu entendimento, e aplicou o julgamento antecipado da lide, conforme faculdade do código. Transcrevo trecho referente da decisão:

“
Diante desse contexto, se não há fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da

autora, nada há para ser comprovado, motivo pelo qual

INDEFIRO

o protesto pela produção de

provas que o Estado do Pará formula pela petição de fls. 183-184 (id. 2390251).

Entendo a demanda em foco não reclama a produção de outras provas além da

documental, já trazida aos autos pelo autor e pelo réu por ocasião da propositura da ação e do

oferecimento da defesa.

Por essa razão,

ANUNCIO

o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355,

inciso I do NCPC/2015, determinando a intimação das partes, em obediência ao que dispõem os

artigos 9 e 10 do CPC/2015.
”

O entendimento do juiz prolator da sentença entendeu que há contrato demonstrando a relação do particular com a administração e medições assinadas pela Chefia constatando a entrega das obras, inclusive há um pedido administrativo de pagamento da dívida que foi devidamente reconhecido pelo SETRAN. Sendo este o motivo que afastou a alegação de prescrição na contestação, posto que no ano de 2017 tramitou um procedimento administrativo que restou i9nequívoca a existência de dívida.

Não verifico ainda qualquer prejuízo -
pas de nullité sans grief-
com o julgamento antecipado da lide, sendo que o despacho saneador justificou que já não carecia mais de produção e provas, e, sendo esta uma faculdade concedida pela lei ao Juiz Presidente do Processo. Inclusive, devidamente recorrido pela parte adversa, cuja decisão do Tribunal de Justiça manteve o entendimento do Juízo de primeiro grau.

Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:

I - Quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de

direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em

audiência;

Portanto, havia farta prova documental nos autos, e o Juiz agiu dentro de suas faculdades, sob o manto da lei processual, não havendo qualquer ilegalidade ou afronta a dispositivo literal de lei que justifique a anulação de sua decisão.

Nesse sentido, vejamos a pacífica jurisprudência do STJ e demais tribunais.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
MÉDICA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que o Tribunal de origem é soberano na análise das provas, podendo, portanto, concluir pela desnecessidade da produção de provas periciais e documentais. Isso porque, o art. 130 do Código de Processo Civil consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o Magistrado fica habilitado a valorar as provas apresentadas e sua suficiência ao deslinde da causa.

(...) (AgRg no REsp 1173795/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 21/05/2014).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. REPETIÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR ANTERIORMENTE.

TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONCLUIU PELA DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. . É
firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que a Corte de origem é soberana na análise das provas, podendo, portanto, concluir pela desnecessidade da produção de provas periciais, documentais e testemunhais. Isso porque, o art. 130 do Código de Processo Civil consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o Juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes.

(...) (AgRg no AREsp 393.358/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 20/05/2014)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ARTIGO 330, I, DO CPC. CONVICÇÃO DO MAGISTRADO ACERCA DA SUFICIÊNCIA DAS PROVAS APRESENTADAS E PRODUZIDAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ARTIGO 131, DO CPC. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DA CLÁUSULA FOB. SÚMULA 7/STJ. ARTIGO 123, DO CTN.
1. O cerceamento de defesa não resta configurado quando desnecessária a produção da prova pretendida pela parte, impondo-se o julgamento antecipado da lide em que se controverte apenas sobre matéria de direito, em obediência aos princípios da economia e da celeridade processuais (REsp 797.184/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09 de abril de 2008; REsp 897.499/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 20 de abril de 2007; e REsp 536.585/ES, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ de 06 de outubro de 2003). 2. O artigo 131 do CPC consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, constantes dos autos. Nada obstante, compete-lhe rejeitar diligências que delonguem desnecessariamente o julgamento, a fim de garantir a observância do princípio da celeridade processual
. (...) (STJ - REsp: 896045 RN 2006/0229086-1, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/09/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2008)

No que tange ao argumento de que os honorários advocatícios não foram fixados da forma correta, entendo que assiste razão ao recorrente eis que o Código de Processo Civil de 2015 trouxe grandes modificações nesse sentido, passos a expor.
Nos termos do art. 85, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Com efeito, o julgamento da ação e, consequentemente, o reconhecimento da procedência do pedido, impõe-se a condenação da parte vencida em honorários advocatícios, devendo-se ter em vista o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar os ônus sucumbenciais.

Conforme parágrafo 5º do art. 85, CPC/15, quando a condenação proferida contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor, ou, ainda, o valor da causa for superior ao previsto no inciso I do § 3º (200 salários mínimos
), o percentual dos honorários deve ser fixado de forma escalonada, observada a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente.

Diante disso, deve o exequente pagar honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor do excesso à execução, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre os primeiros 200 salários-mínimos; sobre o valor excedente, o percentual mínimo da faixa subsequente (art. 85, §3º, II), ou seja, 8% (oito por cento) sobre o excedente de 200 salários mínimos a 2.000 salários mínimos; e, 5% (cinco por cento) sobre o valor que exceder a 2.000 salários mínimos até 20.000 mil salários mínimos, tudo na forma do § 5º do art. 85, do NCPC.

Assim, é de condenar-se o apelante ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais calculados sobre o valor do excesso da execução, no importe de 10% (dez por cento) sobre os primeiros 200 salários mínimos, e sobre o valor que passar essa faixa, o percentual mínimo da faixa subsequente (art. 85, §3º, II), ou seja, 8% (oito por cento) sobre o excedente de 200 salários mínimos a 2.000 salários mínimos, e, 5% (cinco por cento) sobre o valor que exceder a 2.000 salários mínimos até 20.000 mil salários mínimos, tudo nos termos do parágrafo 5º do NCPC.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, determinando que os cálculos dos honorários de sucumbência sejam realizados com base no valor da causa apontado, nos termos do arbitrado pelo Acórdão nº 88.421, aplicando-se os juros e correção monetária, conforme entendimento firmado nos julgamentos do RE 870.947/SE (Tema 810/STF), tudo nos termos da fundamentação.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP. P.R.I.

Belém (Pa), 17 de outubro de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/10/2022